Tribunal: TJBA
Processo: 8000807-24.2019.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000807-24.2019.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA

Advogado(s)
:

APELADO: AMAMI RESTAURANTE LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDA CHRISTIANINI SALVATORE

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). LEI MUNICIPAL Nº 606/2018 DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA. MAJORAÇÃO EXCESSIVA. DESPROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO TEMPORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Cruz Cabrália, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização nº 8000807-24.2019.8.05.0220, proposta por AMAMI RESTAURANTE LTDA. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança da COSIP com base na Lei Municipal nº 606/2018, condenando o Município à abstenção da cobrança, à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos temporais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a constitucionalidade da cobrança da COSIP instituída pela Lei Municipal nº 606/2018, notadamente quanto à forma de cálculo progressivo com base no consumo de energia elétrica, diante de aumento abrupto e desproporcional, em possível afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.

III. Razões de decidir

3.
O art. 149-A da Constituição Federal autoriza os Municípios a instituírem contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, inclusive mediante cobrança na fatura de energia elétrica.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.675 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 25/03/2009), reconheceu a constitucionalidade da COSIP, admitindo sua cobrança com base no consumo, desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vinculação ao custo efetivo do serviço.
5.
No caso concreto, os autos demonstram elevação abrupta do valor cobrado (de R$ 60,00 para R$ 848,54), em razão da aplicação de alíquotas progressivas de até 20% sobre o consumo mensal, sem a apresentação de estudos técnicos ou critérios objetivos que justifiquem a majoração.
6.
Tal sistemática revela descompasso entre o valor cobrado e o efetivo custo do serviço, desnaturando a contribuição e transformando-a em tributo de caráter meramente arrecadatório, em violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco (CF, art. 150, I e IV).

7.
O Tribunal de Justiça da Bahia tem entendimento consolidado no sentido de que a Lei Municipal nº 606/2018 do Município de Santa Cruz Cabrália instituiu cobrança desarrazoada e desproporcional da COSIP.

8.
Correta a condenação à restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a cobrança se fundou em lei materialmente inconstitucional.

9.
Mantém-se, igualmente, a indenização por danos temporais, diante da comprovação do tempo despendido pela autora para solucionar a cobrança abusiva, nos moldes da teoria do desvio produtivo do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §11).

Tese de julgamento:

1.

É inconstitucional a cobrança da COSIP pelo Município de Santa Cruz Cabrália, nos moldes da Lei Municipal nº 606/2018, por violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.

2. Configura-se o dever de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a título de COSIP fundada em lei materialmente inconstitucional.

3. É cabível indenização por danos temporais decorrentes do tempo útil despendido para solucionar cobrança indevida por ente público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000807-24.2019.8.05.0220,
em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA,
e como Apelado,
AMAMI RESTAURANTE LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça